Tribunal: STF
Processo: RE 1514944
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alfredo Blanes formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 84) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento apresenta o seguinte teor:



    ADEQUAÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO Desapropriação - Pretensão da Fazenda Pública de reconhecimento de suposto saldo credor em seu favor, no pagamento do precatório, abrangido pelo art. 78 do ADCT. Recurso que retornou do colendo STF, com decisão do Ministro Dias Toffoli (proferida em 30/04/2020), determinando a "devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referidos) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil 9alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal" - JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. Aresto submetido a reexame para eventual adequação à orientação firmada no julgamento dos Temas 132, 1.037 E 810, todos do STF - Necessidade de observância imediata da eficácia vinculante das teses firmadas pelas Cortes Superiores. Recálculo dos pagamentos realizados que deve ser feito sem a incidência compensatórios em continuação no período de vigência do artigo 78, do ADCT. Aplicação, ao caso, da Súmula Vinculante n° 17, devendo, apenas no caso de inadimplemento, haver a inclusão de juros moratórios no pagamento, os quais somente começarão a fluir a partir do vencimento do prazo, ou seja, sem aplicação retroativa. Juros compensatórios referentes ao período não abarcado pelo parcelamento que devem ser reduzidos para 6% no período compreendido entre 12.06.1997 (data da edição da Medida Provisória n° 1.577/97) e 13.09.2001 (data em que foi publicada a decisão liminar no STF, da ADIN 2.332/DF). Os valores a serem devolvidos à Fazenda serão corrigidos e acrescidos de juros de mora, conforme determina o Tema n° 810, e apurados em liquidação de sentença - ADEQUAÇÃO - Apelação a que se dá provimento, para o fim de julgar procedente a ação.



    Sustenta, em síntese, a impropriedade desse pronunciamento no que não acolhida arguição no sentido de estar prescrita parte do crédito vindicado pela Fazenda Pública.



    No mais, diz haver violação a preceitos constitucionais, mormente o postulado da coisa julgada, a conclusão do Tribunal de origem que (i) afastou a incidência de juros de mora e de juros compensatórios no curso do parcelamento do precatório na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); (ii) inaplicou esses juros no período correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação e, com isso, fez incidir ao caso a Súmula Vinculante n. 17; (iii) reduziu os juros compensatórios para o patamar de 6% (seis inteiros por cento) no período de 12.6.1997 a 13.9.2001; e, por fim, (iv) determinou fosse o valor do indébito correspondente ao precatório pago a maior corrigido pelo IPCA-E a partir da promulgação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela Lei n. 11.960/2009.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo desprovimento do recurso (eDoc 150).



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à alegação da prescrição, observo não ter o recorrente, nas razões de seu recurso, para sustentar o cabimento deste pela alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Carta da República, apontado qualquer preceito constitucional violado pelo acórdão recorrido quanto a essa questão. Nesse ponto, as razões recursais apresentam-se de fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284 da Corte.



    Ademais, o entendimento de origem afasta a incidência de juros moratórios e compensatórios no curso do parcelamento do precatório na forma do art. 78 do ADCT, o que coaduna-se com o assentido no RE 590.751, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 132 da repercussão geral, cuja ementa abaixo transcrevo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.



    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.



    III – A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.



    IV – Recurso extraordinário parcialmente provido.



    Noto, também, que não houve concordância com a aplicação de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021.



    Essa conclusão mostra-se convergente com o que restou decidido pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 591.085 QO-RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    Não se ignore, ainda, o teor da referida Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação agora dada pela EC n. 114/2021 – a Corte Suprema asseverou a não incidência desses juros no período de graça. E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Na parte relativa à diminuição do percentual de juros compensatórios – de 12% para 6% –, o acordão vergastado está consentâneo com a orientação prolatada pelo Supremo ao julgar a ADI 2.332, na qual foi reconhecida a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do bem expropriado.



    Ressalto, ademais, que a modificação de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso). Menciono outros acórdãos nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.261.548-ED-AgR, ministro Edson Fachin) 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 566.030 AgR-AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Por fim, entendo ser necessária a reforma do veredito do Tribunal estadual no que aplicada a atualização monetária pelo IPCA-E a partir da promulgação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela Lei n. 11.960/2009.



    Nesse contexto, o Pleno desta Corte, ao resolver questão de ordem suscitada na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas sob relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que a declaração de inconstitucionalidade parcial do § 12 do art. 100 da Lei Maior, bem assim, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, deveria ter efeitos prospectivos, de modo a preservar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25.3.2015 especificamente para a correção monetária, já que, em relação aos moratórios incidentes sob débito não tributário, os dispositivos da citada lei e da emenda não foram declarados inconstitucionais. 



    Transcrevo, em parte, a ementa do acordado:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    […]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    […]



    (Grifei)



    Assim, no caso, ante se tratar de repetição de indébito vinculada a precatório expedido em data anterior a 25.3.2015, a correção deve observar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre a data de promulgação da EC n. 62/2009 e aquele marco temporal.



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar que a atualização monetária observe o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a partir da data de promulgação da EC n. 62/2009 até 25.3.2015, nos termos do que restou decidido nas questões de ordem analisadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente